Tribunal: CARF
Processo: 12448.909523/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909523/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.921 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
FORSHIP ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos. Tem-se que no processo administrativo
fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade material,
flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a
fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591,
de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário ao recurso voluntário, para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909523/2014-57
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909523/2014-57

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-68.383, proferido pela 9a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Trata este processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do
Despacho Decisório 090604461, de 04/09/2014 (fl.09), que não reconheceu
integralmente o crédito solicitado de Saldo Negativo de IRPJ, conforme abaixo:

Nas informações complementares ao despacho decisório, disponibilizadas ao
contribuinte no site da Receita Federal, com ciência em 15/09/2014, encontramos:
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909523/2014-57

(...)

Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alega, em resumo que:
a) O valor de R$ 80.773,00, correspondente a imposto de renda pago no exterior, foi
comprovado na resposta ao Termo de Intimação 214/2014;
b) A diferença de IRRF, no valor de R$ 58.527,66, ocorreu porque as retenções na fonte
efetuadas por clientes foram efetuadas pelo regime de caixa e não de competência, e que
esse valor foi comprovado na resposta ao Termo de Intimação 214/2014. A diferença a
maior seria relativa ao cliente Mauá Jurong, que se comprometeu a efetuar o pagamento
dos impostos, conforme Instrumento Particular de Novação e Promessa de Pagamento”.
Apresenta, ainda, a documentação relacionada nas fls. 12 e 13”.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado .
Inconformada com a decisão da DRJ que não reconheceu o direito creditório
pleiteado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário destacando que:
(...)
III – PRELIMINARMENTE:
A ESTRUTURA SOCIETÁRIA DA RECORRENTE E O CREDITAMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO NO EXTERIOR
13. Para melhor compreensão da presente discussão, preliminarmente se faz necessário
apresentar a estrutura societária da Recorrente no exterior, assim como a forma em que
se deu o recolhimento do Imposto de Renda, que foi glosado, no exterior.
14. Em 20.02.2006 (vide doc. 03), a Recorrente constituiu a empresa Forship
International BV (“Forship International”), situada em Amsterdã, na Holanda, sendo,
inclusive, a única acionista.
15. Já em 31.06.2006, houve a constituição da empresa Forship Asia PTE. LTD.
(“Forship Asia”), em Cingapura (vide doc. 04), constando como único acionista a
Forship International.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909523/2014-57

16. Por fim, vale destacar que a Forship International adquiriu 49% das quotas da
empresa DFS, situada na Angola. Para ilustrar o exposto, a Recorrente apresenta o
referido organograma societário: (...)
17. Portanto, a partir da documentação acostada aos autos, não restam dúvidas de que a
Recorrente é a efetiva controladora de 100% da Forship International, que, por sua vez,
é controladora de 100% Forship Asia e de 49% da DFS.
18. No caso em tela, a Recorrente apurou o lucro das suas empresas no exterior e, na
sequência, adicionou na base do lucro real (vide a DIPJ do ano-calendário 2008 – doc.
05) o montante de R$ 1.985.821,77 (um milhão, novecentos e oitenta e cinco mil,
oitocentos e vinte um reais e setenta e sete centavos), conforme ilustrado a seguir: (...)
20. Na sequência, a Recorrente apurou os valores de imposto recolhido no exterior
apenas em relação à Forship Asia PTE. LTD.1, no montante de SGD 196.851,78
(correspondente a R$ 268.660,63), visto que não houve recolhimento de imposto na
Angola por meio da DFS: (...)
21. Como se vê, o valor total do Imposto de Renda recolhido é praticamente igual
àquele constante da Demonstração Financeira da Forship Asia, devidamente traduzida
para o português (doc. 07), sendo a diferença o mero arredondamento matemático dos
centavos. Vide abaixo: (...)
22. A legislação (Lei no 9.249/95) dispõe que o imposto recolhido no exterior poderá ser
compensado com Imposto de Renda na proporção do total do imposto devido pela
pessoa jurídica no Brasil. Para calcular essa proporção, faz-se necessário apurar qual o
valor de IR e CSLL incidente sobre o lucro no exterior, considerando-se as alíquotas de
25% (IR) e 9% (CSLL). Veja-se a apuração no caso concreto: (...)
23. Dessa forma, considerando que o limite do imposto passível de compensação
(R$ 491.784,95) era superior ao montante efetivamente recolhido no exterior (R$
268.660,63), não há qualquer óbice legal para o seu crédito decorrente do
recolhimento do imposto no exterior.
24. Afinal, ao apurar crédito no exterior, a Recorrente realiza a adição do lucro auferido
na base de cálculo do seu lucro real, nos termos do que dispõe o § 2o, do art. 25, da Lei
no 9.249/95: (...)
25. Já o art. 26 do referido diploma legal autoriza os contribuintes a compensarem o
Imposto de Renda recolhido no exterior com o Imposto de Renda devido no Brasil.
Veja-se: (...)
26. Com o objetivo de regulamentar a matéria, a Receita Federal do Brasil editou a
Instrução Normativa SFR n° 213/02, dispondo sobre as regras para compensação do
Imposto de Renda pago no exterior: (...)
27. Diante dos supracitados argumentos, diferentemente do que entendeu o decisum
recorrido, não restam dúvidas de que a Recorrente (i) comprovou seu vínculo societário
com as empresas localizadas no exterior; assim como (ii) incluiu o seu lucro auferido na
Forship Asia na base de cálculo do seu lucro Real no Brasil e; por fim, (iii) realizou a
compensação do Imposto de Renda Recolhido no exterior nos limites previsto na
legislação.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909523/2014-57

IV – O DIREITO
IV. “a” – A COMPROVADO DO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO PELA
FORSHIP ASIA NO EXTERIOR E A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
VERDADE MATERIAL E DO FORMALISMO MODERADO
28. Diante da legislação trazida à baila no tópico anterior, restou comprovada a
possibilidade de compensação do IR recolhido no exterior por empresa controlada,
sendo necessário ao contribuinte tão somente cumprir os requisitos elencados abaixo,
como entendeu o próprio decisum recorrido. Veja-se:
“Como se vê, a legislação tributária faz, para a compensação do imposto de
renda pago no exterior por controlada ou coligada, as seguintes exigências,
dentre outras:
a) A adição dos lucros deve ser feita na proporção da participação societária, de
onde decorre que o tributo pago será considerado na mesma proporção;
b) Comprovar a efetiva apuração dos lucros adicionados ao lucro real e que o
imposto pago no exterior corresponde a esses lucros, mediante apresentação das
demonstrações financeiras pertinentes;
c) Comprovar o recolhimento do imposto pago no exterior
29. Inobstante o exposto, ainda que tenha reconhecido a possibilidade de compensação
do IR recolhido no exterior, a Turma Julgadora julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, por entender que a Recorrente não teria apresentado documentação
hábil a comprovar o cumprimento de tais requisitos. (...)
30. No entanto, a partir dos documentos apresentados nos presentes autos pela
Recorrente, bem como as informações disponíveis para Receita Federal ao seu dispor,
se verifica facilmente a legitimidade do crédito da Recorrente.
31. Como se sabe, é dever/obrigação do fisco utilizar todas as ferramentas ao seu dispor
para validar a legitimidade do crédito compensado, o que compreende os documentos
apresentados em sede de fiscalização, bem como aqueles transmitidos pela Recorrente
(DIPJ).
32. Com efeito, o acórdão combatido aduz que “o contribuinte não apresentou qualquer
elemento que comprovasse as participações societárias”, no entanto, conforme o
organograma indicado na Manifestação de Inconformidade, resta evidente que a
Recorrente é a controladora das empresas Forship Asia e DFS - o que se corrobora
através dos documentos acostados à presente manifestação (vide docs. 03 e 04).
33. Aliás, importante pontuar que a compensação do valor do Imposto de Renda
recolhido no exterior é reflexo da adição do lucro auferido no exterior no lucro real da
Recorrente, logo, se a Empresa brasileira não fosse controladora da Forship Asia, não
haveria qualquer motivo para ter levado à tributação no Brasil o lucro obtido no
exterior.
34. A Turma Julgadora ainda sustentou que não vislumbrou nos autos “nenhum
documento que pudesse corresponder às demonstrações financeiras requisitadas”. No
entanto, a partir da análise da Demonstração Financeira da Forship Asia (vide doc. 07) é
possível assegurar que o lucro auferido pela empresa Forship Asia foi exatamente
aquele adicionado no lucro real da Recorrente nos termos do que dispõe a legislação,
oportunizando, assim, a compensação com o Imposto de Renda recolhido no exterior.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909523/2014-57

35. Além disso, a Recorrente apresentou documento hábil a comprovar o recolhido do
imposto no exterior. No entanto, em sua fundamentação, os julgadores aduziram que
“apesar deste documento ter sido autenticado pela embaixada do Brasil em Cingapura,
está lavrado em língua estrangeira”. De fato, apesar do comprovante de
recolhimento estar consularizado, não foi apresentada a tradução juramentada, o
que, sem prejuízo, se faz no presente momento (doc. 08).
36. Nesse contexto, embora a Recorrente reconheça a importância dos documentos
que não foram apresentados na Manifestação de Inconformidade, certo é que a
solução mais razoável e proporcional ao caso concreto, diante dos princípios do
formalismo moderado e da verdade material, é reconhecer a possibilidade de
compensação quando o crédito é inquestionavelmente hígido e os valores guardam
identidade integral.
37. Importante ressaltar que é dessa maneira que vem entendendo esse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, admitindo a apresentação de documentação
complementar em sede de Recurso Voluntário, desde que guardem relação com a
matéria de defesa apresentada pelo contribuinte em 1a instância administrativa – o
que se amolda perfeitamente ao presente caso concreto. Veja-se os recentíssimos
acórdãos proferidos nesse sentido: (...)
38. Dessa forma, em atenção aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, tendo a Recorrente comprovado nos autos a existência de crédito idôneo e
suficiente para compensar tributos débitos objeto dos PER/DCOMP’s n°s
5505.93841.301109.1.3.02-2419,
34493.91379.301209.1.3.02-4710
e
06190.73847.101209.1.3.02-8891, dúvidas não há de que deve ser dado provimento ao
presente Recurso Voluntário.
IV. “b” – A COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
39. A Receita Federal do Brasil também glosou o crédito decorrente de Imposto de
Renda Retido na Fonte, no valor histórico de R$ 58.527,66, em relação a retenções
realizadas pelos seguintes tomadores de serviços prestados pela Recorrente: (...)
40. Em linhas gerais, o acórdão ora combatido desconsiderou o crédito da Recorrente,
sob a alegação de que não restaram comprovadas as retenções sofridas. Veja-se:
“Como se vê, a utilização do IRRF condiciona-se à confirmação da retenção em
comprovante emitido pela fonte pagadora, a quem é atribuída a responsabilidade pela
retenção e pela prestação de informações.
A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, apresentada pela
fonte pagadora, também é instrumento hábil a esta comprovação.
Uma simples planilha contendo dados produzidos pelo contribuinte (fls. 61 a 68)
não substitui a comprovação do imposto retido exigida pela legislação, tampouco o
“Instrumento particular de novação e promessa de pagamento” (fls. 74 a 79),
firmado pelo contribuinte e o Estaleiro Mauá S/A (até 11/2007 com razão social
“Mauá Jurong S/A”, conforme cadastro CNPJ).”
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909523/2014-57

41. No entanto, a divergência se deu em razão exclusiva do momento do
aproveitamento do crédito. Isso porque, muito embora a tributação das receitas tenha
ocorrido no regime de competência (emissão de cada Nota Fiscal), a Recorrente utilizou
os seus créditos considerando o regime de caixa (efetivo recebimento com as retenções
do Imposto de Renda), visto que muitas vezes houve atraso no recolhimento do tributo
pelas supracitadas pessoas jurídicas.
42. Com efeito, ao contrário do aduzido no acórdão ora combatido, as retenções
efetivamente ocorreram e podem ser facilmente comprovadas pela Recorrente,
conforme pormenorizado abaixo.
- Estaleiro Mauá – Valor não reconhecido: R$ 46.189,06:
43. A Recorrente prestou serviços para o Estaleiro Mauá no exercício de 2006, levando
as receitas para tributação, conforme se verifica na sua DIPJ daquele exercício (doc.
09). No caso específico, foram emitidas as seguintes Notas Fiscais: (...)
44. No entanto, apesar das Notas Fiscais terem sido devidamente faturadas pela
Recorrente no exercício de 2006 (doc. 10), o Estaleiro Mauá efetuou o pagamento de
apenas R$ 591.174,47 (quinhentos e noventa e um mil, cento e setenta e quatro reais e
quarenta e sete centavos) naquele exercício, referente à Nota Fiscal n° 908.
45. Assim, restou um saldo remanescente da Nota Fiscal no 908 no valor de R$
617.859,19 (seiscentos e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezenove
centavos), e um débito total de R$ 3.079.270,74 (três milhões, setenta e nove mil,
duzentos e setenta reais e setenta e quatro centavos).
46. Nesse cenário, em 16.05.2008, a Recorrente e o Estaleiro Mauá firmaram acordo
extrajudicial (fls. 74/79) no qual foi confessado pelo Estaleiro Mauá a dívida contraída
no valor de R$ 3.064.646,755 (três milhões, sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta
e seis reais e setenta e cinco centavos), dos quais R$ 586.879,82 (quinhentos e oitenta e
seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos) foram retidos para
pagamento de tributos, sendo R$ 45.969,70 (quarenta e cinco mil, novecentos e
sessenta e nove reais e setenta centavos) a título de Imposto de Renda. Veja-se: (...)
48. Nos termos do disposto na Cláusula 2.3 do acordo firmado entre a Recorrente e o
Estaleiro Mauá, ficou estabelecido que o valor líquido de R$ 2.477.766,93 (dois
milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais) seria
quitado da seguinte forma: (i) transferência bancária de R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais), realizada em 19.05.2008, e (ii) três parcelas mensais e consecutivas,
representadas por cheque, no valor de R$ 581.029,68 (quinhentos e oitenta e um mil,
vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), sendo a primeira para o dia 16.06.2008.
49. Assim, em cumprimento ao mencionado acordo, o Estaleiro Mauá efetuou os
pagamentos, com as devidas retenções, conforme se verifica nos extratos bancários
(doc. 11) da Recorrente juntados ao presente feito. Veja-se: (...)
50. De fato, há uma divergência no valor de R$ 219,36 (duzentos e dezenove reais e
trinta e seis centavos), visto que, por equívoco, a Recorrente considerou o valor da Nota
Fiscal n° 908 (R$ 617.859,19), sem se atentar ao desconto de R$ 14.623,99 (quatorze
mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), no entanto, tal questão é
insuficiente para afastar a comprovação das retenções sofridas.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909523/2014-57

51. Portanto, resta cabalmente comprovada a retenção do Imposto de Renda em
discussão, no montante de R$ 45.969,70 (quarenta e cinco mil, novecentos e
sessenta e nove reais e setenta centavos).
- Consórcio PRA 1 - Módulos – Valor não reconhecido: R$ 9.539,13:
52. A Recorrente prestou serviços para o Consórcio PRA 1 - Módulos no exercício de
2007, levando as receitas para tributação, conforme se verifica no seu livro razão
contábil (doc. 12) e na sua DIPJ daquele exercício (doc. 13).
53. Todavia, apesar das Notas Fiscais n° 12 e 13 (doc. 14), nos respectivos valores de
R$ 567.501,79 (quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e um reais e setenta e nove
centavos) e R$ 68.440,00 (sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais) terem sido
faturadas em 01.12.2007, os pagamentos ocorreram apenas em 02.01.2008 (doc. 15).
54. Ratificando o entendimento de que a Recorrente realiza o reconhecimento do IRRF
apenas no momento do pagamento da fatura pelos seus clientes (com a efetiva
retenção), destaca-se que na DIRF (doc. 16) emitida pelo Consórcio PRA 1 – Módulos,
referente ao ano calendário 2006, consta o valor total de R$ 113.922,87 (cento e treze
mil novecentos e vinte dois reais e oitenta e sete centavos), a título de imposto de renda
retido, sendo o total faturado de R$ 7.594.856,84 sete milhões, quinhentos e noventa e
quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos): (...)
55. No entanto, na ficha 54 da sua DIPJ, do ano-calendário 2006 (vide doc. 9), a
Recorrente indicou o valor retido na fonte no total de R$ 89.798,30 (oitenta e nove mil,
setecentos e noventa e oito reais e trinta centavos). Veja-se:

56. Isso porque, do total das notas fiscais faturadas em dezembro/06, o valor de R$
1.608.304,30 (com retenção de IR no montante de R$ 24.124,56) só foi quitado em
janeiro de 2007.
57. Por sua vez, no ano calendário de 2007, a DIRF (doc. 17) emitida pelo Consórcio
PRA 1 – Módulos, indica o valor de R$ 204.565,15 (duzentos e quatro mil, quinhentos e
sessenta e cinco reais e quinze centavos) a título de IR retido, sendo o total faturado de
R$ 13.637.675,24 (treze milhões, seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e
cinco reais e vinte e quatro centavos): (...)
58. Todavia, o valor que conta na ficha 54, da sua DIPJ do ano-calendário 2007 (vide
doc. 13), está indicado o valor de imposto retido na fonte de R$ 219.150,59 (duzentos e
dezenove mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e nove reais). Veja-se: (...)

Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909523/2014-57

59. Para apurar este montante, a Recorrente excluiu da apuração do seu crédito de
IRRF, o valor das Notas Fiscais n°s 12 e 13, que foram emitidas em Dezembro/2007, no
valor total de R$ 9.539,13 (nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e treze centavos) –
exatamente o valor glosado pelo despacho decisório combatido – e incluiu o montante
de R$ 24.124,56 (vinte e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e seis
centavos), referente às notas faturadas em 2006 e pagas apenas em janeiro/2007.
60. Por fim, no ano-calendário de 2008, o projeto da Recorrente com o Consórcio PRA
1 – Módulos, foi finalizado, e neste exercício foi retido da Recorrente apenas o
montante de R$ 8.826,60 (oito mil, oitocentos e vinte seis reais e sessenta centavos).
Veja-se a DIRF (doc. 18) extraída do eCAC:

61. Todavia, como pode ser extraído da ficha 54, da DIPJ, do ano-calendário 2008 (vide
doc. 05), a Recorrente considerou o IRRF no montante de R$ 18.365,73 (dezoito mil,
trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos). Veja-se:

62. Note-se, a divergência entre a DIRF e a DIPJ é exatamente o valor de R$ 9.539,13
(nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e treze centavos), o qual foi excluído da
apuração do crédito de IRRF no ano-calendário de 2007 e incluído no de 2008.
- Bureau Veritas do Brasil Soc. Clas. e Certificadora Ltda. – Valor não
reconhecido: 2.799,47:
63. A Recorrente prestou serviços para Bureau Veritas no exercício de 2007, levando as
receitas para tributação, conforme se verifica no seu livro razão contábil (vide doc. 12)
e na sua DIPJ daquele exercício (vide doc. 13).
64. Todavia, apesar da Nota Fiscal n° 1051, no valor total de R$ 305.009,98 (trezentos e
cinco mil, nove reais e noventa e oito centavos) ter sido fatura em 01.11.2007, o
pagamento ocorreu apenas em 07.01.2008 (doc. 15), motivo pelo qual o saldo de crédito
do Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 4.575,15 (quatro mil, quinhentos
e setenta e cinco reais e quinze centavos), foi utilizado apenas no ano-calendário de
2008.
65. Ainda, considerando que a Recorrente apurava os seus créditos de IRRF pelo regime
de caixa, a Nota Fiscal n° 364, emitida em 05.12.2008 (doc. 19), somente foi paga no
dia 12.01.2009, motivo pelo qual o valor do IRRF de R$ 1.775,68 (mil, setecentos e
setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) foi utilizado apenas no ano-calendário
de 2009.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909523/2014-57

66. Como se vê, o crédito glosado pela Receita Federal do Brasil representa exatamente
a diferença entre a exclusão da Nota Fiscal n° 1051 (cujo crédito a Recorrente utilizou
no ano calendário 2008) e a inclusão da Nota Fiscal n° 364 (cujo crédito a Recorrente
utilizou no ano calendário 2009).
67. Ratificando a prática de apuração do Imposto de Renda Retido na Fonte pela
Recorrente, nota-se que na sua DIPJ do ano-calendário 2007 (vide doc. 13) foi
declarado o crédito de R$ 71.560,05 (setenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco
centavos) a título de IRRF. Veja-se: (...)
68. Por outro lado, na DIRF (doc. 20) apresentada pela Bureau Veritas, foi informado o
montante de R$ 76.249,09 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e nove
centavos) a título de IRRF. (...)
69. Conforme se infere do referido documento, justamente os valores faturados em
dezembro não foram considerados na DIPJ do ano calendário de 2007, visto que
somente foram recebidos no exercício seguinte, quando passaram a compor o saldo de
IRRF da Recorrente.
70. De fato, existe divergência entre os valores declarados na DIRF do ano-calendário
de 2008 e o efetivo crédito da Recorrente, no entanto, não é possível sustentar que o seu
crédito não é legítimo.
71. Além disso, ao contrário do aduzido no acórdão combatido, há alguns anos o CARF
flexibilizou a possibilidade de comprovação da retenção do IRRF através de outros
documentos, que não a DIRF, conforme se verifica nos seguintes precedentes exarados
pela Câmara Superior: (...)
72. Nesse contexto, visando unificar o entendimento deste Conselho, foi editada a
Súmula CARF n° 143, com efeito vinculante, reconhecendo formas alternativas para
comprovar a retenção do IRRF. Veja-se: (...)
74. Nesse cenário, a retenção em discussão se comprova através das notas fiscais e dos
extratos bancários acostados aos autos, bem como é possível verificar que o valor bruto
foi devidamente tributado pelo IRPJ através do seu livro razão contábil e das DIPJ’s.
Portanto, não há qualquer motivo para a glosa dos referidos créditos.
75. Outrossim, ainda que os documentos para comprovar a retenção estejam sendo
juntados neste momento, em atenção ao Princípio da Verdade Material, os mesmos
deverão ser considerados e analisados, reconhecendo-se a integralidade do crédito de
IRRF da Recorrente.
V – O PEDIDO
76. Ex positis, a Recorrente requer seja conhecido o presente Recurso Voluntário para
que, em sequência, lhe seja dado integral provimento para reformar o Acórdão no ° 11-
68383 e, por conseguinte, homologar integralmente as compensações realizada através
dos PER/DCOMP nos 5505.93841.301109.1.3.02-2419, 34493.91379.301209.1.3.02-
4710 e 06190.73847.101209.1.3.02-8891.
É o relatório.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909523/2014-57

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente
A Recorrente alega que, pelos documentos carreados aos autos, não restam
dúvidas de que teria comprovado seu vínculo societário com as empresas localizadas no exterior,
bem como, incluíra o seu lucro auferido na Forship Asia na base de cálculo do seu lucro Real no
Brasil e realizara a compensação do Imposto de Renda Recolhido no exterior nos limites previsto
na legislação.
Verifica-se que as preliminares ventiladas pela Recorrente confundem-se com as
alegações de mérito.
Contudo, reafirma-se que não se falar em nulidade da decisão de primeira
instância, posto que essa está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909523/2014-57

Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada e passa-se à analise
do mérito.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909523/2014-57

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909523/2014-57

Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909523/2014-57

Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Ademais, especificamente no caso presente, ainda que tenha reconhecido a
possibilidade de compensação do IR recolhido no exterior, o acórdão de piso julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, por entender que a Recorrente não teria
apresentado documentação hábil a comprovar o cumprimento de tais requisitos.
Assim, dialogando com a decisão recorrida, a Recorrente carreou aos autos, em
sede recursal, documentos necessários para comprovação necessária e prevista na legislação de
regência em relação à liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Em tempo, a partir da
documentação acostada aos autos, é possível a demonstração de que a Recorrente é a
controladora das empresas Forship Asia e DFS. Inclusive, porque para reconhecimento dos
valores do imposto pago no exterior, a legislação que obriga a apresentação da tradução
juramentada. A Recorrente também anexou os autos documentos contábeis/fiscais para
comprovação da retenção das demais parcelas e oferecimento à tributação da totalidade do
montante pleitedo.
De acordo, com a Instrução Normativa SRF no 213, de 07/10/2002 a pessoa
jurídica pode compensar o imposto de rendo pago no exterior com o imposto de renda devido no
Brasil (Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser compensados
com o que for devido no Brasil).
Assim, tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real. Nesse sentido, à medida que a pessoa jurídica que
compute na determinação do lucro real os rendimentos no exterior pode compensar o imposto de
rendo pago no exterior com o imposto de renda devido no Brasil. A compensação que a
legislação prevê: O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser compensados
com o que for devido no Brasil
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909523/2014-57

Portanto, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80
e 143, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o
acervo fático-probatório apresentado por ocasião do recurso voluntário.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909523/2014-57

Ante o exposto, oriento meu voto para rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
e, no mérito, para dar provimento em parte ao recurso voluntário no sentido de aplicar o direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 593
DF CARF MF
Original